Tribunal: TJES
Processo: 5017362-21.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017362-21.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ALBERTO RIBEIRO DA CUNHA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação ajuizada por JOSÉ ALBERTO RIBEIRO DA CUNHA (ora Recorrente) em face de BANCO BMG SA (ora Recorrido) , aduzindo o requerente que, ao tentar contratar um empréstimo consignado convencional, foi induzido a erro , sendo-lhe imposta a contratação de um Cartão de Crédito Consignado (RMC). Alega que não foi devidamente informado sobre as cláusulas contratuais e que a modalidade de descontos mínimos em seu benefício previdenciário tornou a dívida perpétua e onerosa. Busca, assim, a declaração de nulidade do contrato , a imediata cessação dos descontos , a condenação da parte ré à restituição em dobro dos valores descontados (R$9.840,28) e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID nº 16800003) julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para: a) Declarar a nulidade do contrato de cartão RMC discutido nos autos; b) Determinar ao requerido que cesse os descontos a título de RMC no benefício previdenciário do requerente.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 16800011) , a parte Autora, ora Recorrente , pugna pela reforma da sentença. Sustenta que, tendo o juízo reconhecido a nulidade do contrato RMC, errou ao determinar a compensação integral dos valores e indeferir a restituição e os danos morais. Defende que a conduta do banco foi abusiva, violou o dever de informação e gerou dano moral in re ipsa (pela angústia da dívida e por ser consumidor hipervulnerável/idoso). Requer a procedência total dos pedidos, com a condenação à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

4. A parte Ré, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 16800014), suscita a preliminar de impugnação à justiça gratuita. No mérito, rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que a contratação foi regular, o autor utilizou os valores e serviços (saques e compras), e não houve ato ilícito que justifique a restituição de valores ou a condenação por danos morais.

5. Rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. A parte Recorrente demonstrou, em conformidade com as disposições legais (Lei nº 1.060/50, art. 4º, e CPC, art. 99, § 3º), sua hipossuficiência econômica mediante declaração de pobreza, bem como está assistida pela Defensoria Pública, cuja atuação é, via de regra, reservada a cidadãos com notória carência de recursos. Tais elementos, somados à natureza da verba previdenciária e aos extratos bancários que indicam saldo de conta corrente ínfimo, são suficientes para justificar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, limitado, no caso, às custas e despesas processuais de segunda instância, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

6. O pleito recursal merece parcial acolhimento. A nulidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) por vício de consentimento, já declarada em sentença, impõe o retorno das partes ao
status quo ante
. Conforme o entendimento reiterado desta 2ª Turma Recursal e Enunciado nº 29 das Turmas Recursais e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é devida, independentemente da comprovação da má-fé do credor (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

7. No caso dos autos, a parte Ré (Banco BMG S.A.) comprovou o depósito total na conta do Recorrente, a título de crédito (TEDs – ID nº 16799994), no valor de R$1.149,27. Por sua vez, restou demonstrado que os valores descontados no benefício previdenciário do Recorrente, a título de RMC, perfazem a quantia total de R$5.315,78 (IDs nº 16799995), que conforme definido, deve ser restituído em dobro.

8. O pleito de danos morais também merece provimento. Conforme o entendimento pacificado desta 2ª Turma, a realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, oriundos de contratação viciada e perpetuada por anos, configura dano moral in re ipsa. A conduta abusiva, que compromete a subsistência do consumidor idoso, supera o mero aborrecimento. Diante disso, impõe-se a condenação por danos morais, que arbitro em R$4.000,00 (quatro mil reais). Tal quantia mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, observando-se o duplo caráter da responsabilidade civil (compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor), sem configurar enriquecimento ilícito.

9. Da conclusão.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA NOS SEGUINTES TERMOS:

A) CONDENAR a parte Ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, apurando-se o montante final em fase de cumprimento de sentença. Conforme comprovado pela Ré (ID nº 16799995), os descontos comprovados somam R$5.315,78, que, restituídos em dobro, totalizam R$10.631,56. Deste valor, fica autorizada a compensação da quantia de R$1.149,27 efetivamente creditada na conta do consumidor (ID nº 16799994). O saldo remanescente, bem como a restituição de outras parcelas eventualmente descontadas no curso do processo, deverá ser acrescido de correção monetária a partir de cada desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

B) CONDENAR a parte Ré ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)